Tribunal: STF
Processo: HC 206987
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 24.9.2021 em favor de S.O.C.S.F, no qual se aponta como ato coator decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido formulado na PET 14.223 e manteve a prisão preventiva do paciente. 



    Narra o impetrante, em síntese, que (a) o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 5063271-36.2016.4.04.7000 há aproximadamente 5 (cinco) anos; (b) a defesa constituída pleiteou, nos autos dos Embargos de Divergência no RESp 1.786.891, a revogação da segregação cautelar, pedido que fora direcionado ao relator originário do Recurso Especial em petição avulsa; (c) a aludida decisão de desentranhamento desafiou agravo regimental, não conhecido pelo colegiado; (d) em 10.5.2021, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente em decisão objeto da presente impetração. 



    Em suas razões, a defesa constituída sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que não mais subsistem fundamentos para o decreto prisional, pois (a) encerrada a instrução processual penal; (b) inexiste risco à ordem econômica ou à aplicação da lei penal, porquanto “todos os seus bens estão constritos, em fase de alienação judicial”; (c) não há fatos novos ou contemporâneos a embasar concretamente a necessidade da medida. 



    Alude ao fato de que a presente “situação fático-jurídica foi radicalmente modificada diante sobretudo da soltura ou concessão de medidas cautelares alternativas a todos os presos da operação lava-jato no Brasil”. 



    Salienta, outrossim, que deve ser reservado ao paciente tratamento condizente com a condição de colaborador da justiça, eis que o acordo de colaboração outrora pactuado com a Polícia Federal, ainda que tornado sem efeito pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, importou na abertura de investigações em relação a fatos delatados. 



    Ao lado desse aspecto, articula a necessidade de imediata revogação da segregação cautelar, diante do risco à integridade física e psíquica do paciente decorrente da nomeação de um de seus delatados ao cargo de Secretário Estadual de Administração Penitenciária. 



    Nesse sentido, aduz que, nada obstante a transferência de unidade prisional por ordem deste Relator na PET 8.482 efetivada em 16.9.2021, a Secretaria Estadual noticiou a impossibilidade de garantir que o paciente “não terá contato com nenhum de seus delatados, por não ter acesso a relação destes” devido à cláusula de confidencialidade do acordo. 



    Com essas considerações, pleiteia seja “deferida a liminar, diante da urgência que exige o caso, para que seja revogada sua prisão preventiva”; subsidiariamente, “a aplicação de medida cautelar diversa da prisão”; ou “alternativamente, que passe a cumprir a medida cautelar preventiva na modalidade de prisão domiciliar”. 



    Por meio de decisão proferida em 29.9.2021, o pleito liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade indicada como coatora, bem como à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, juntadas nos Docs. 29 e 27, respectivamente.



    As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro foram contestadas pelos impetrantes em petição juntada como Doc. 34.



    Por meio de parecer protocolado em 3.12.2021 (Doc. 41), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, asseverando não cuidar-se de “hipótese de flagrante constrangimento ilegal apta à concessão da ordem de ofício”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da pretensão deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça, sem que a defesa técnica tenha manejado irresignação regimental.



    Ademais, conforme atestam as informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 29), o ato ora apontado como coator foi proferido em 10.5.2021, tendo sido alcançado pelo trânsito em julgado em 18.5.2021, data anterior ao ajuizamento da presente impetração, protocolada em 24.9.2021.



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a pretendida concessão da ordem de habeas corpus de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    A pretensão de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente foi deduzida perante o Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.964/2019, que instituiu à autoridade que decretou a custódia cautelar o dever de rever sua necessidade a cada 90 (noventa) dias.



    Embora perante aquela Corte ainda tramite o EREsp n. 1.786.891/PR, o qual veicula insurgências atinentes ao mérito da pretensão punitiva deduzida em desfavor do paciente, o pleito não foi conhecido a partir da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo, no sentido de que tal dever de revisão “impõe-se apenas ao juiz ou tribunal que houver decretado a segregação cautelar, e não ao Tribunal Superior competente para o exame de recursos interpostos em face das decisões das instâncias ordinárias” (Doc. 21).



    O tema não possui solução uniforme no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.851 e 6.582, ambas de minha relatoria, com julgamento iniciado em 18.6.2021, mas suspenso em razão do pedido de vista formulado pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Nada obstante, assentou o eminente Ministro Felix Fischer na decisão ora impugnada que os argumentos deduzidos pelos impetrantes acerca da necessidade e contemporaneidade da prisão preventiva já haviam sido deliberados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AgRg no RHC 131.184, realizado em 17.12.2020, consignando, ainda, que “a Defesa não apresenta nenhuma modificação superveniente das circunstâncias fático-jurídicas do caso que justifique a revisão da conclusão firmada”.



    Não há nos autos, no entanto, cópia do acórdão proferido no citado julgamento, circunstância que impede a análise dos argumentos deduzidos na presente impetração, a qual agrega argumentos não levados ao conhecimento das instâncias de origem, como o fato do paciente estar recluso em ambiente supostamente administrado pessoa por si delatada.



    Ainda que assim não fosse, a despeito das considerações tecidas pela defesa técnica no Doc 34, informou o Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro que “A UNIDADE PRISIONAL EM QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE ACAUTELADO NÃO INTEGRA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DESTA PASTA”, esclarecendo que “no âmbito do mesmo bem imóvel existem outras Unidades da SEAP e da própria PMERJ, DEVIDAMENTE SEPARADAS E IDENTIFICADAS segundo seus próprios e distintos critérios de gestão”, não havendo, portanto, teratologia a ser sanada pela excepcional atuação jurisdicional ex officio.



    Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203322 AgR, Rel.: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27.9.2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal. 4. Hipótese em que não comprovada situação de vulnerabilidade concreta dos Pacientes e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 5. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 207926 AgR, Rela.: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23.11.2021)



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e de porte ilegal da arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 189913 AgR, Rel: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Regimento Interno da Corte autoriza a Ministro negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente, sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Habeas corpus que pretendia obter pronunciamento por meio de supressão de instância. Inadmissibilidade. Possibilidade apenas em casos de manifesta ilegalidade. 4. Agravo não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido. (HC 189142 AgR, Rel.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020)



    Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não constitui-se em instância revisional universal dos procedimentos penais em trâmite no Poder Judiciário brasileiro, compreensão que deve ser reafirmada para viabilizar a funcionalidade das atribuições que lhe foram confiadas pela Constituição Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente